Tribunal: TJMT
Processo: 0000136-79.2016.8.11.0090
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000136-79.2016.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[M. A SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 17.664.461/0001-61 (EMBARGANTE), MARCELO SEREI - CPF: 246.570.838-48 (ADVOGADO), DANIEL BUSHATSKY - CPF: 318.713.508-08 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP - CNPJ: 24.953.416/0001-92 (EMBARGANTE), VANESSA ARALDI SGUISSARDI - CPF: 001.821.881-40 (EMBARGADO), MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF - CPF: 048.458.729-35 (ADVOGADO), JULIANA FARINELLI MEDINA FUSER - CPF: 302.858.498-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA EIRELI,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
258376655, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pela ora embargante.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

259339675
), alega que não houve nenhum ilícito a ensejar a aplicação do artigo 927, do Código Civil, razão pela qual não há que se falar em danos morais indenizáveis, eis que a cesária era medida necessária e urgente, devidamente prevista no contrato e recomendada pela própria médica da Embargada, de modo que se trata de mero aborrecimento que não é indenizável.

Requer a manifestação expressa acerca da (i) necessidade da realização da cesárea da Embargada que se deu em situação de urgência, fora do horário comercial, razão pela qual pode se cobrar percentual superior aos dias normais, conforme cláusula 10, letra G (existente no contrato), (ii) prova do fato da Embargada não ter obtido êxito na realização do parto humanizado, não guarda nenhuma relação com as Embargantes; (iii) prova da situação de urgência do procedimento de cesária; (iv) ausência de ilícito a ensejar indenização por danos morais e afastamento da multa em razão do caráter protelatório dos embargos de declaração contra sentença.

Requer acolhimento, emprestando-se lhes especial efeito modificativo (artigos 1023, §2º, do CPC) para o fim de elucidar e integrar a r. sentença nos pontos destacados, bem como para fins de prequestionamento dos artigos acima, conferindo ampla integridade à sentença embargada, apreciando-o, de modo a completar a prestação jurisdiciona

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não merece prosperar a alegação do embargante de que a situação de urgência, fora do horário comercial em um domingo, enseja a cobrança de preços superiores, pois não há comprovação nos autos da cláusula contratual mencionada. A simples menção a essa previsão não justifica a cobrança diferenciada, sendo imprescindível a apresentação do contrato com a cláusula expressa. Sem essa comprovação, não há respaldo para a exigência de valores adicionais, devendo prevalecer o que foi subscrito e mais favorável ao consumidor.

Salutar consignar também que resta inequívoca a lesão extrapatrimonial, sendo devida a indenização pelo sofrimento suportado. A evidente ocorrência de danos morais decorre da falha na prestação do serviço hospitalar, comprometendo a dignidade e o bem-estar da requerente em momento de extrema vulnerabilidade. O direito à saúde e à integridade física e emocional da paciente foi violado, seja pela precariedade das condições do ambiente hospitalar, seja pelo constrangimento e falta de suporte adequado, fatores que agravaram sua angústia durante o parto, panorama que foi devidamente apurado na instrução do feito.

Por sua vez, correta a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, uma vez que os embargos de declaração opostos contra a sentença de mérito foram manifestamente protelatórios. O uso indevido desse recurso, sem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, caracteriza o abuso do direito de recorrer, ensejando a penalidade processual.

No presente caso, a parte embargante elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

Compulsando as provas carreadas nos autos, em especial ao contrato firmado entre as partes (ID. 190307247 - Pág. 30), percebo que inexiste cláusula 10, letra G, que supostamente indicava a cobrança em percentual superior aos dias normais; no mesmo sentido, inexiste cláusula que indique que o contrato assinado não disponibilizava o desconto inerente ao parto, ou mesmo previsão de descontos em qualquer prestação de serviços:

(...)

Lado outro, verifica-se correspondência eletrônica anexada, havida entre as partes (ID. 190307232 - Pág. 31), em que são ofertados descontos inerentes a realização de parto:

(...)

Nos termos do princípio da vinculação da oferta, a informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma, obriga o fornecedor e faz parte do contrato, conforme preleciona o Código de Defesa do Consumidor:

(...)

Evidente a presença de dano moral in re pisa, que decorre do próprio fato, porquanto notória a angústia e o sofrimento suportado pela autora durante o parto em virtude da prestação de serviços dispensada, que se mostrou defeituosa.

O montante arbitrado se mostra condizente com os danos experimentados.”

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025